Tribunal: TJMT
Processo: 1025630-78.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025630-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRENTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), SIVANILSON GRUVINEL PEREIRA - CPF: 000.739.691-09 (RECORRIDO), ALLEXANDRA MOMESSO NOGUEIRA - CPF: 052.449.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025630-78.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025630-78.2025.8.11.0003

Recorrente:
Mafro Transportes Ltda

Recorrido:
Silvanilson Gruvinel Pereira

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. PRAZO LEGAL DE CINCO HORAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA ESTADIA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DEDUÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de estadia, condenando-a ao pagamento de indenização em razão da demora no descarregamento de carga transportada, superior ao prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se restou comprovado o direito à indenização por estadia; (iii) determinar se o valor da condenação foi corretamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial é apta, pois descreve de forma clara que a estadia decorreu da demora no descarregamento, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A proposta extrajudicial apresentada pela recorrente confirma o início da prestação do serviço na data alegada pelo autor.

5.

O prazo máximo de cinco horas para descarregamento, previsto na Lei número 11.442 de 2007, foi ultrapassado, configurando o direito à indenização por estadia.

6.

A indenização por estadia independe da comprovação de prejuízo, sendo devida pela retenção do veículo além do prazo legal.

7.

O valor da condenação deve observar a dedução das cinco horas de tolerância legal, resultando na redução do montante indenizatório.

8.

A sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito, com ajuste apenas no valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora no descarregamento de carga além do prazo legal de cinco horas gera o dever de indenizar por estadia. 2. A indenização por estadia independe da comprovação de prejuízo efetivo. 3. O cálculo da estadia deve considerar a dedução do prazo de tolerância legal. 4. A prova documental suficiente afasta alegações de inexistência do serviço ou de início em data diversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46. Lei número 11.442 de 2007, artigo 11, parágrafos quinto e nono. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso um.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo número 1008774-73.2024.8.11.0003, julgado em 20/09/2024. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo número 1008813-70.2024.8.11.0003, julgado em 08/08/2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo número 1016485-95.2025.8.11.0003, julgado em 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025630-78.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025630-78.2025.8.11.0003

Recorrente:
Mafro Transportes Ltda

Recorrido:
Silvanilson Gruvinel Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mafro Transportes Ltda.

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id. 348475886):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de
dano material
e
m relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento no valor de R$15.843,34(quinze mil e oitocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Recurso Inominado
(Id. 348475892): requer a reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, para que o pedido autoral seja julgado improcedente. Requer, ainda, a redução da condenação.

Contrarrazões
(Id. 338450357)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025630-78.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025630-78.2025.8.11.0003

Recorrente:
Mafro Transportes Ltda

Recorrido:
Silvanilson Gruvinel Pereira

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Mafro Transportes Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança ajuizada por Sivanilson Gruvinel Pereira, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 15.843,34 (quinze mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) a título de indenização por estadia.

Da narrativa inicial o autor alega que foi contratado para transportar uma carga com origem em Chapadão do Céu/GO e destino Chapadão do Sul/MS. Sustentou que
realizou o carregamento em 02/05/2025 às 11h25, e que, após autorização da própria recorrente, deslocou-se imediatamente ao destino, chegando no mesmo dia. Afirma que permaneceu no local aguardando o descarregamento, o qual somente ocorreu em 09/05/2025 às 16h52, totalizando 173 horas de paralisação.

A recorrente, por sua vez
,
suscita preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que o serviço não poderia ter iniciado em 02/05/2025, uma vez que o CT-e foi emitido apenas em 06/05/2025, sendo impossível a circulação da carga sem a documentação fiscal obrigatória. Alega ausência de comprovação do momento exato de chegada para carregamento ou descarregamento, impugna a validade das provas digitais apresentadas (mensagens e áudios) e sustenta que não há dano moral configurado. Requer a reforma integral da sentença.

1-PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A recorrente sustenta que a petição inicial é inepta, tendo em vista que não esclarece se a estadia pleiteada decorre de operação de carregamento ou descarregamento.

Contudo, o autor narrou que realizou o carregamento em 02/05/2025, deslocou-se ao destino no mesmo dia e permaneceu aguardando o descarregamento até 09/05/2025, quando finalmente pôde concluir a operação. A narrativa é clara ao indicar que a estadia decorreu da demora no descarregamento, não havendo qualquer contradição ou obscuridade que comprometa a compreensão da causa de pedir ou que inviabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

Superada a preliminar, embora a empresa recorrente alegue que o serviço não poderia ter iniciado em 02/05/2025, pois o CT-e foi emitido apenas em 06/05/2025, esta apresentou proposta extrajudicial de pagamento de estadia referente ao período de 02/05/2025 às 15h38 até 06/05/2025, conforme documento de Id. 348475861. Ao formular tal proposta, a recorrente reconheceu inequivocamente que o serviço teve início em 02/05/2025 e que o veículo permaneceu à sua disposição desde essa data, aguardando o descarregamento.

Ademais, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrido juntou os tickets de embarque - Id. 348475857 e de pesagem Id. 348475858, bem como o laudo de embarque Id. 348475862, comprovando ter iniciado o serviço de transporte em 02/05/2025.

Além disso, apresentou o comprovante de descarga Id. 348475856, demonstrando que procedeu ao descarregamento somente em 09/05/2025.

Portanto, o recorrido comprovou que ficou aguardando a liberação de seu veículo e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino, de acordo com o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais cumpre salientar que, conforme artigo 11 § 9º da Lei 11.442/2007,
cabe ao destinatário da carga a obrigação de informar o horário de chegada do caminhão em suas dependências
, veja:

“Artigo 11 § 9º - O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga”.

(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

Portanto, verifica-se que o autor comprovou ter ficado aguardando para descarregar seu veículo, e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente. 2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga. 3. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia. 4. O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1008774-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) “.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º, III DA LEI 9.099/95.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA E DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0025398-07.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021)”.

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA EM 120 HORAS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATRASO. MERA ESTIMATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO TRANSPORTADOR À INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 272862392 – reclamação nº 1008813-70.2024.8.11.0003 – 2º JEC DE RONDONÓPOLIS), que julgou procedente o pedido da inicial, com dano material no montante de R$ 15.470,00 (quinze mil quatrocentos e setenta reais). 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, consoante id. 272861380, a Recorrente está classificada como contratante, de modo que, se o excesso das horas se deu no local de destino, houve ingerência na logística, entre os envolvidos, que são remunerados pelos serviços prestados, e, por consequência, respondem solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem. 2.2) Quanto a legitimidade ativa do Recorrido, este, além de estar descrito na ordem de carregamento (id. 272861377), ainda apresentou Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviário de Cargas (id. 272862365), sendo sócio administrador da empresa de CNPJ nº 11.251.453.0001/07. 3. MÉRITO. 3.1) A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. 3.2) A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 3.3) De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 3.4) O documento id. 272861378, que não foi validamente impugnado pelo Recorrente, demonstra que a saída ao destino ocorreu em 9/1/2024 às 11h03m, com o início do descarregamento, sendo finalizado em 15/1/2024 às 9h (id. 272861379). 3.5) A tese, de falta de informação sobre o horário de chegada não prospera, pois, conforme id. 272861378, houve a autorização para triagem e descarregamento no dia 9/1/2024, às 11h:03m. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1) (...) (N.U 1008813-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Quanto ao valor da indenização, verifica-se que a sentença recorrida fixou o montante de
R$15.843,34(quinze mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos)
, considerando o período total de espera de 173h, sem deduzir as 5 horas de tolerância legal, e o valor por tonelada/hora previsto na legislação, aplicado sobre o peso da carga transportada (38 toneladas).

Desse modo, devem ser deduzidas as 5h de tolerância, resultando em 168h efetivamente indenizáveis, totalizando no valor de R$15.388,32(quinze mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO CARREGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA CHEGADA E DO ATRASO. APLICAÇÃO DO ART. 11, §§ 5º A 8º, DA LEI Nº 11.442/2007. CÁLCULO COM DEDUÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA E JUROS COM BASE NA SELIC (ARTS. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, E 406, § 1º, DO CC). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e condenou a ré ao pagamento de indenização por estadia em razão de alegado atraso superior a 173 horas no carregamento de carga de milho, realizado entre Peixoto de Azevedo/MT e Itaituba/PA, com pedido de revisão dos valores e dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa; (ii) determinar se a ré é parte legítima para compor o polo passivo; (iii) verificar se houve comprovação, pela parte autora, da chegada ao local e do atraso superior ao limite legal de cinco horas; e (iv) estabelecer os critérios corretos para cálculo da estadia, correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º da Lei nº 11.442/2007 autoriza o transportador a contratar terceiros para execução do serviço, e os documentos emitidos pela ré ao autor evidenciam relação jurídica suficiente para legitimar sua atuação no polo ativo.

Nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação do serviço, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

A documentação apresentada (autorização de carregamento, laudo de classificação, romaneio, DACTE, DAMDFE e DANFE) comprova a chegada ao local em 26/11/2024 às 09h10min e o efetivo carregamento apenas em 03/12/2024 às 14h31min, satisfazendo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

O art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece prazo máximo de cinco horas para carga ou descarga; ultrapassado esse limite, é devida indenização calculada com base no valor legal por tonelada/hora, atualizado pelo INPC, considerando-se a capacidade total do veículo (§§ 6º e 7º).

O cálculo apresentado pelo autor diverge da metodologia legal, impondo-se a dedução das cinco horas de tolerância e a aplicação da atualização anual prevista no § 6º, resultando no valor correto de R$ 19.236,00.

A correção monetária deve observar o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, e a jurisprudência consolidada (Súmula 43/STJ), incidindo a partir do efetivo prejuízo; os juros de mora seguem a taxa Selic e fluem desde a citação (art. 405 do CC).

Juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, conforme precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação documental da chegada ao local de carregamento e da demora superior ao prazo de cinco horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 autoriza o pagamento de estadia.

O cálculo da estadia deve observar a dedução do prazo de tolerância legal, a capacidade total do veículo e a atualização anual pelo INPC, conforme §§ 5º a 7º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

A correção monetária pelo IPCA e os juros de mora com base na taxa Selic aplicam-se às condenações contratuais, incidindo, respectivamente, desde o efetivo prejuízo e a partir da citação.

Juros e correção monetária têm natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício.

(...)

(N.U 1016485-95.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a condenação para R$15.388,32(quinze mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026